Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723927-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RECORRIDO: LUIZ PAULO ARAUJO BITTENCOURT REPRESENTANTE LEGAL: MARIA INES AZEVEDO BITTENCOURT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR LEGITIMIDADE PASSIVA. CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE ENTRE OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAL DE PARKINSON. PRESCRIÇÃO MÉDICA. HOME CARE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por aplicação da teoria da aparência, há legitimidade e responsabilidade solidária das seguradoras que firmaram convênio quanto à rede de prestação de serviços fora do município sede da operadora. Precedentes. 2. Firme o entendimento de que aos contratos pactuados antes da vigência da Lei n. 9.656/98 e que não foram adaptados ao novo regramento legal prevalece as disposições contratuais, por força da autonomia da vontade. Todavia, independente de quando o contrato fora firmado, os abusos e excessos das cláusulas perpassam, senão pelo crivo da legislação consumerista, ao menos pela incidência, como os demais contratos, do corolário da boa-fé e função social do contrato previstos no Código Civil. Precedentes. 3. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 4. Não cabe à operadora do plano de saúde negar cobertura de tratamento reparador e preventivo quanto à evolução de enfermidade neurodegenerativa, uma vez que incumbe ao médico assistente elencar os insumos e terapêuticas apropriadas. Daí que a recusa para cobertura de internação domiciliar, a qual funciona como desdobramento da internação hospitalar, atenta contra a função social do contrato. 5. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos artigos 1o , 10, inciso IV, ambos da Lei no 9.656/98, 188, inciso I, 421, 422, 927, todos do Código Civil, 156, §§ 1o e 3o, 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 6o do Decreto-Lei no 806/69, 43, 44, ambos da Lei no 6.435/77, 27, 28, ambos do Decreto no 81.240/78, 18, 19, 22, 25, 44 e 67, todos da Lei Complementar no 109/2001, sustentando que o tratamento pretendido não consta no rol de cobertura obrigatória na ANS. Defende que o rol da ANS é taxativo. Pontua acerca da excludente de ilicitude por responsabilidade civil do exercício regular de direito. Suscita cerceamento de defesa. Ressalta ser imprescindível a realização de perícia médica para delimitar, a partir das normas da ANS e dos parâmetros legais, a necessidade de internação domiciliar e o dever de cobertura do procedimento, bem como os limites do próprio home care. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 10, inciso IV, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto ao rol de procedimentos da ANS, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028